Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1014764-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO - CPF: 633.453.749-00 (EMBARGANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação proposta em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos previstos no art. 988 do CPC e no art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3/2016 para admissão da reclamação; (ii) se houve omissão quanto ao Tema n. 434/STJ referente à aplicação de multa em agravo interno; (iii) se ocorreu omissão na análise do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 à luz de precedentes do STJ sobre honorários sucumbenciais; e (iv) se houve omissão quanto à aplicação da Súmula n. 85/STJ relativa à prescrição das diferenças da URV.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todos os temas suscitados, consignando que: a) a reclamação é instrumento processual excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal; b) a multa aplicada pela Turma Recursal decorreu da manifesta improcedência do agravo interno face à jurisprudência predominante sobre a prescrição das diferenças da URV após a reestruturação da carreira, e não meramente do não provimento do recurso; c) a reclamação não é o meio adequado para discutir eventual desacerto na interpretação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995; e d) a Súmula n. 85/STJ não tem aplicabilidade quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorre com a reestruturação remuneratória verificada pela Turma Recursal.

5. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988 e 1.022; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; Súmula 85/STJ; Tema 434/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de embargos de declaração por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação proposta em face de acórdão proferido pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à: (i) análise dos requisitos previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 1o da Resolução STJ/GP n. 3/2016 para admissão da reclamação; (ii) análise do Tema n. 434/STJ quanto à aplicação de multa em agravo interno; (iii) análise do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 à luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça sobre honorários sucumbenciais; e (iv) aplicação da Súmula n. 85/STJ quanto à prescrição das diferenças da URV.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para serem sanadas as apontadas omissões, com o prequestionamento de todas as matérias suscitadas.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 278648351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Seção,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação proposta em face de acórdão proferido pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

No tocante à alegada omissão quanto aos requisitos para admissão da reclamação previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, o v. acórdão embargado manifestou-se expressamente,
litteris
:

“
De início, registra-se que a reclamação constitui instrumento processual de natureza excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. No âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução STJ/GP n. 3/2016 permite sua propositura para 'dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ'
.” (Id. 272003360 – Pág. 4).

Ao final, o v. acórdão embargado concluiu que: (i) a

reclamação constitui instrumento processual excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal; e (ii) é inadmissível a utilização da reclamação como via processual para rediscutir eventual desacerto na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica excepcional.

No que concerne à alegada violação ao Tema n. 434/STJ relativamente à aplicação de multa em agravo interno, o v. acórdão foi igualmente explícito ao afastar tal ocorrência, consignando o seguinte:

“
Ocorre que, no caso
sub examine
, a c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso não aplicou a multa em razão do não provimento do agravo interno, mas por sua manifesta improcedência face à jurisprudência predominante sobre o tema da prescrição das diferenças da Unidade Real de Valor (URV) após a reestruturação da carreira. O objetivo declarado de exaurimento da via recursal não tem o condão de obstar, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso
.” (Id. 272003360 – Págs. 6/7).

No que pertine à interpretação do art. 55 da Lei 9.099/1995, o v. acórdão embargado também se manifestou expressamente, conforme se depreende do seguinte excerto:

“
Ademais, a reclamação não é o meio adequado para discutir eventual desacerto na interpretação dada pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação ao disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

A propósito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que 'a reclamação não se mostra como a via adequada para revisar ou rejulgar decisão contrária ao interesse da reclamante, ainda que tenha contrariado julgados deste Tribunal em outros processos, porque a reclamação não pode funcionar como sucedâneo de recurso próprio, devendo, o reclamante, se valer do meio processual adequado' (STJ, AgRg na Rcl 44701/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 3.10.2023, DJe 16.10.2023)
.” (Id. 272003360 – Pág. 8).

Por fim, quanto à alegada violação à Súmula n. 85/STJ relativa à prescrição das diferenças da URV, o v. acórdão embargado expressamente abordou a questão, nos seguintes termos:

“
A incidência da Súmula n. 85/STJ, que preconiza que 'nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação', não tem aplicabilidade quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorre com a reestruturação remuneratória verificada pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.” (Id. 272003360 – Pág. 6).

Como se vê, não há omissão no v. acórdão embargado. De fato, o que se percebe, na verdade, é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento e sua pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025